Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. DÍVIDA ADQUIRIDA POR UM DOS SÓCIOS. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE OS LUCROS E QUOTAS DE SOCIEDADE EM QUE FIGURA COMO SÓCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1026 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de título judicial em desfavor da agravada, buscando o crédito consubstanciado em cártula de cheque no valor de R$ 1.111.433,58 (hum milhão, cento e onze mil, quatrocentos e trinta e três reais, e cinquenta e oito centavos). 1.1. Diligências realizadas pela credora, bem como as pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas para localização de bens para satisfação do crédito exequendo.
2. A exequente peticionou, informando que a executada consta como sócia majoritária de diversas sociedades empresárias (total de 9), juntou os contratos sociais das sociedades para comprovar o quadro societário e requereu que “se dê com a constrição de todos os ativos financeiros da Executada em suas respectivas quotas sociais apontadas no quadro anterior, por intermédio da ferramenta SISBAJUD”. 2.1. Embora a sociedade devedora conste do quadro societário de referidas sociedades empresárias como sócia majoritária, tal fato não autoriza a constrição do patrimônio das sociedades para pagamento de obrigações contraídas por sua sócia. Isso porque a pessoa jurídica tem personalidade autônoma das pessoas que integram o seu quadro societário, motivo pelo qual o seu patrimônio não se confunde com o dos seus sócios. 2.2. Assim, a constrição via SISBAJUD não pode recair sobre o patrimônio das sociedades empresária que a devedora integra, pois o processo executivo é regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial: os devedores respondem com seu patrimônio por suas dívidas, podendo o patrimônio da empresa que eles integram como sócios ser atingido somente em caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu nesta lide, como bem destacado pelo Juízo a quo.
3. Contudo, afigura-se possível, em execução promovida por credor particular do sócio (no caso, da sócia majoritária), a constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade, ou sobre a parte que lhe tocar em liquidação atinente a sua participação societária, após constatada a insuficiência de outros bens do devedor. A penhora da parte cabível a um dos sócios encontra previsão no art. 1.026 do Código Civil. 3.1. Importa destacar que, para a constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 3.2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de, na insuficiência de bens do devedor sócio de sociedade empresarial ativa, permitir a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade ou as cotas sociais.
4. Recurso conhecido e provido.